Tribunal: TJMT
Processo: 0017429-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado no 0017429-83.2014.811.0041.
Origem: 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: BENEDITO SIMÃO NUNES.
Recorrido: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 485, VI DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do tratamento médico descrito na inicial.
2- No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação e fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.
3- Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
4- Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017429-83.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO SIMÃO NUNES (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO MÉDICO
- NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 485, VI DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do tratamento médico descrito na inicial.

2-

No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação e fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.

3-

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4-

Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021